Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721840-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, conforme formulado pelas partes, na petição ID n.o 14082392. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020 13:57:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator